Tribunal: TJSP
Processo: 1500958-93.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU dos exercícios de 2.012 a 2.015 – Sentença de extinção da ação, diante do reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva do apelado – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidões de Dívida Ativa nas quais consta como devedor o apelado

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU dos exercícios de 2.012 a 2.015 – Sentença de extinção da ação, diante do reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva do apelado – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidões de Dívida Ativa nas quais consta como devedor o apelado – Imóvel, contudo, que foi arrematado judicialmente por terceiro, havendo o registro da respectiva carta de arrematação na matrícula do imóvel em 24/05/2.007 – Impossibilidade de substituição na CDA do apelado pela atual proprietária, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1500958-
93.2016.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado SEBASTIAO
JUVENAL DA FONSECA ROSAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencidos o Relator
Sorteado, que declara, e o 5o Juiz. Acórdão com o 4o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KLEBER LEYSER
DE AQUINO, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.934
Apelação no 1500958-93.2016.8.26.0116
Apelante: MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
Apelado: SEBASTIAO JUVENAL DA FONSECA ROSAS
Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Campos do Jordão
Magistrado: Dr. Anderson da Silva Almeida
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Pretensão ao pagamento de
IPTU dos exercícios de 2.012 a 2.015
Sentença de extinção da ação,
diante do reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva do apelado
Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação
Não
cabimento
Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidões de
Dívida Ativa nas quais consta como devedor o apelado
Imóvel,
contudo, que foi arrematado judicialmente por terceiro, havendo o
registro da respectiva carta de arrematação na matrícula do imóvel em
24/05/2.007
Impossibilidade de substituição na CDA do apelado pela
atual proprietária, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ
Sentença mantida APELAÇÃO não provida Majoração dos honorários
advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Campos do Jordão contra a r. sentença (fls. 41/42) proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (de IPTU), ajuizada pelo apelante em face de
Sebastiao Juvenal da Fonseca Rosas, que julgou extinta a ação, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade
de parte passiva. Não houve condenação em verbas sucumbenciais.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 44/53), em
síntese, que somente teve conhecimento da transferência do imóvel objeto de
tributação após o ajuizamento da demanda. Sustenta que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descumprimento da obrigação acessória de manter atualizado o cadastro
municipal, o que não pode beneficiar o apelado. Aponta ser possível a emenda
ou substituição da CDA. Pondera que a obrigação é “propter rem”, havendo
responsabilidade tributária por sucessão. Pede a reforma da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões (fl. 61).
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio da qual almeja o pagamento de IPTU dos exercícios de
2.012 a 2.015 referente ao imóvel localizado na Rua Ernesto Diederichsen,
299, Vila Matilde, Campos do Jordão/SP, no valor total de R$ 57.662,44
(cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro
centavos), conforme Certidões de Dívida Ativa nos 1417, 1532, 1647 e 4612.
Nas referidas Certidões de Dívida Ativa consta como
devedor o apelado, contudo, em 18/02/2.005 o imóvel foi arrematado
judicialmente por POLIBRASIL RESINAS S/A, conforme consta na matrícula do
imóvel (fls. 37/40).
Em outras palavras, denota-se que o imóvel não é mais de
propriedade do apelado desde o registro da carta de arrematação, ocorrido em
24/05/2.007, de maneira que caberia ao apelante cobrar o imposto do
proprietário do bem ao tempo do fato gerador, POLIBRASIL RESINAS S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, denota-se dos autos que o apelante pretende a
substituição do polo passivo, para que nele conste a atual proprietária do
imóvel.
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa pelo apelante é permitida, desde que se trate de hipótese de erro
material ou formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional1
(Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966), e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei
Federal no 6.830, de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do sujeito
passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão da proprietária do
imóvel, POLIBRASIL RESINAS S/A.
Assim, em que pese a ausência de atualização do cadastro
do bem junto ao apelante, é certo que isso não teria o condão de afastar a
extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência necessária, por
parte do apelante, o que se espera de qualquer autor de ação judicial, tal
situação teria sido constatada, evitando a propositura contra parte
inexistente, já que havia o registro da carta de arrematação desde
24/05/2.007, na matrícula do bem.
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A este respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento na Súmula no 392, de 07/10/2.009, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (negritei).
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face do
apelado, entende-se que o apelante moveu demanda em face de parte passiva
ilegítima, sendo impossível a modificação do sujeito passivo posteriormente.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. 14a Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012

Pretendida alteração da CDA para substituição do polo passivo Impossibilidade
Súmula 392 do STJ, precedentes do STJ e do TJSP Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 0500895-56.2014.8.26.0116; Rel. Des. Octavio Machado
de Barros; Comarca: Campos do Jordão; Órgão Julgador: 14a Câm. de
Direito Público; Data do Julgamento: 13/02/2.020; Data de Registro:
05/03/2.020)
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar a verba honorária, de acordo com o
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, pois não houve a sua
fixação em 1a instância.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos,
acrescidos dos aqui expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.194
Apelação Cível no 1500958-93.2016.8.26.0116
Comarca: Campos do Jordão
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
Apelado: Sebastiao Juvenal da Fonseca Rosas
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução fiscal estatui
ser lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA até o julgamento, em
primeira instância, da execução ou dos embargos opostos a ela, inclusive para
inclusão no polo passivo do novo proprietário ou possuidor do imóvel sobre o
qual recai IPTU cobrado.
E também, que a Súmula 392 do STJ complementa o dispositivo
citado no parágrafo anterior, reconhecendo a possibilidade da Fazenda Pública
substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Entretanto, tal orientação não se aplica ao caso.
Isso porque o título executivo que embasa a cobrança foi emitido
depois de regular processo administrativo de lançamento, tendo sido o tributo
lançado em face do sujeito passivo constante dos cadastros da Prefeitura ao
tempo do ajuizamento.
Ora, somente durante o feito a Fazenda tomou conhecimento de
que o imóvel não mais pertencia ao executado originário, depois de juntada
certidão imobiliária (fls. 37/40).
Assim, ninguém informou a arrematação ao Fisco, impedindo
que este atualizasse seus cadastros. Portanto, o ente federativo não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejudicado pelo descumprimento de obrigação acessória (artigo 113, § 2o, do
Código Tributário Nacional) pelo adquirente do imóvel.
Inadmitir a inclusão no polo passivo do atual proprietário de bem
imóvel em ação que versa sobre obrigações incidentes sobre tal bem, seria o
mesmo que inviabilizar o direito de defesa que tem o proprietário sobre o seu
bem ou responsabilizar terceiros por obrigações incidentes sobre imóvel que não
lhe pertence ou não mais lhe pertence.
Bem por isso é permitida a substituição processual.
Veja-se:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
IPTU.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PROPTER
REM.
INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA
CDA. POSSIBILIDADE. 1. A obrigação tributária real é propter
rem, por isso que o IPTU incide sobre o imóvel (art. 130 do
CTN). 2. Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a
substituição das partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica
à execução fiscal, em cujo procedimento há regra expressa de
alteração da inicial, qual a de que é lícito substituir a CDA antes
do advento da sentença. 3. Sob esse enfoque é cediço que:
"PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ATÉ
A
SENTENÇA
DOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
DECRETAÇÃO
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 219, § 5o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. 1. É permitida à Fazenda Pública a
substituição da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da
sentença dos embargos à execução. Inteligência do § 8o do art.
2o da Lei no 6.830/80. 2. Em homenagem ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celeridade processual, não é razoável manter a sentença que
extinguiu o feito antes de citado o executado, sem conferir à
exeqüente oportunidade para substituir o título que engloba num
único valor a cobrança de diferentes exercícios. (...)" (REsp
745.195/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
15.08.2005). 4. O IPTU tem como contribuinte o novel
proprietário (art. 34 do CTN), porquanto consubstanciou-se a
responsabilidade tributária por sucessão, em que a relação
jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao adquirente do
bem. Por isso que impedir a substituição da CDA pode ensejar
que as partes dificultem o fisco, até a notícia da alienação,
quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à prescrição. 5.
In casu, não houve citação da referida empresa, tendo a
Fazenda Pública requerido a substituição da CDA e a citação
do atual proprietário do imóvel. 6. Doutrina abalizada comunga
do mesmo entendimento, in verbis: "Se a dívida é inscrita em
nome de uma pessoa, não pode a Fazenda ir cobrá-la de outra
nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não
constantes do termo e da certidão, salvo, é claro, os sucessores,
para quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem
reclamar qualquer acertamento judicial ou administrativo".
(Humberto Theodoro Junior, in Lei de Execução Fiscal, 7a ed.
Saraiva, 2000, p. 29). 7. Conseqüentemente, descoberto o novel
proprietário, ressoa manifesta a possibilidade de que, na forma
do art. 2.o, da Lei 6.830/80, possa a Fazenda Pública substituir a
CDA antes da sentença de mérito, impedindo que as partes, por
negócio privado, infirmem as pretensões tributárias. 8. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial provido”3 (grifamos).
Nesse quadro, de rigor o prosseguimento do feito em face do
atual proprietário.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao apelo.
João Alberto Pezarini
Desembargador
3 REsp no 840.623, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.09.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
13B9DB28
7
10
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
13C01576
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500958-93.2016.8.26.0116 e o código de confirmação da tabela acima.